Tribunal: TJES
Processo: 5000607-77.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000607-77.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIVALDO DOS SANTOS GOMES e outros (8)

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros (8)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva da Bradesco Seguros S/A e fixou critérios de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação ao pagamento de indenização securitária e danos morais.
2. Alegações de omissão quanto à legitimidade da empresa requerida, à interpretação do áudio da contratação, à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e à correta forma de atualização do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém omissões quanto à análise da legitimidade passiva da Bradesco Seguros S/A e à aplicação dos critérios legais de atualização monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido examinou expressamente a legitimidade da empresa requerida, com base em elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o conteúdo do áudio de contratação.
5. Também foram analisados os critérios de atualização e juros, com indicação clara dos marcos temporais e fundamentos legais aplicáveis, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição.
6. O recurso busca reexame do mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.
7. Ausente caráter protelatório, não se impõe multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A pretensão de rediscutir fundamentos já analisados no acórdão recorrido não se admite em sede de embargos de declaração. 2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a possibilidade de integração do julgado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406 (redação da Lei nº 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 1459296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.09.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000607-77.2022.8.08.0059

EMGTE:
BRADESCO SEGUROS S/A

EMGDO:
ERIVALDO DOS SANTOS GOMES E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, o embargante sustenta, em breve síntese, que:

(i)
o acórdão foi omisso ao reconhecer a legitimidade passiva da Bradesco Seguros S/A, apesar das provas demonstrarem que a única responsável pelo contrato é a Bradesco Vida e Previdência S/A;
(ii)
a expressão “Bradesco Seguros” utilizada no áudio da contratação não indica a empresa Bradesco Seguros S/A, mas sim o ramo de seguros do grupo;
(iii)
houve omissão quanto à correta aplicação da Lei n. 14.905/24 no tocante à atualização monetária e juros moratórios;
(iv)
os juros e correção devem seguir os critérios do STJ e a nova redação do art. 406 do Código Civil, com aplicação exclusiva da taxa SELIC; e que
(v)
o acórdão deixou de fixar corretamente a forma de atualização do valor da condenação, matéria de ordem pública.

Pois bem. Após a análise do r. acórdão vergastado e o cotejo de todo o aduzido na peça recursal, tenho que a irresignação não merece prosperar, já que, como visto, o embargante não deseja o aclaramento de vício algum, mas tão somente a rediscussão e modificação do julgado ao seu tempo realizado, já que os pontos foram expressamente analisados,
in verbis
:

“
No que se refere ao pleito de exclusão da BRADESCO SEGUROS S/A do polo passivo da demanda, com a alegação de que a responsabilidade seria exclusiva da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, entendo que não merece acolhimento. Tal pretensão, inclusive, já foi objeto de análise na sentença, que a rejeitou de forma fundamentada, e os elementos constantes dos autos não corroboram para conclusão diversa.

Isso porque, através do áudio da contratação, juntado aos autos pela própria parte ora apelante, revela de forma inequívoca que a representante que realizou o contato com a segurada se identificou reiteradamente como integrante da BRADESCO SEGUROS S/A. Essa identificação, feita de maneira expressa ao longo da ligação, demonstra que foi esta empresa que ofereceu o produto, vinculando-se diretamente à formação da relação jurídica discutida nos autos. [...]

(ii) condenar a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de prêmio da apólice do seguro de vida, devendo pagar a cada um dos Requerentes sua respectiva fração, com juros moratórios a partir da comunicação do óbito da "de cujus" à seguradora e correção monetária a partir da negativa da Seguradora quanto ao pagamento do valor da apólice;

(iii) condenar a parte requerida, ora apelado, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, devendo pagar a cada um dos apelantes sua respectiva fração sobre esse valor, com juros moratórios a partir da comunicação do óbito da "de cujus" à seguradora, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).”

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Embora não haja modificação a fazer, não vislumbro o caráter protelatório a que alude a legislação de regência, razão pela qual não há que se falar em aplicação de multa processual, como postulado.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.